Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023151-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON PEREIRA RAMOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM AUDÊNCIA PARA ESTA FINALIDADE – INOBERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a inteligência do artigo 118, inciso I, da LEP, é autorizada a regressão do regime prisional, se o reeducando vier a praticar novo fato definido como crime doloso, o que torna descabida a alegação de imprescindibilidade de trânsito em julgado de nova condenação para a regressão de regime de pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Everton Pereira Ramos,
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000099-91.2019.8.11.0064, indeferiu a justificativa apresentada por ele e regrediu-o para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave no curso da execução, consistente na prática de novo crime.

Nas razões recursais (Id. 113749471), a defesa alega que o reeducando cumpre pena definitiva de 9 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e, em 4.7.2020, foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto.

Assevera que o Ministério Público noticiou a suposta prática de novo crime, razão pela qual foi designada audiência de justificação, na qual o agravante foi ouvido, e, após manifestação das partes, não foram acolhidas as justificativas pelo magistrado
a quo
, e, consequentemente, foi decretada a regressão definitiva, estando ele atualmente preso, em regime fechado.

Aduz que, devem ser acolhidas as justificativas apresentadas, pois, embora tenha sido preso cautelarmente no curso da execução sob suspeita da prática de tráfico de drogas, acabou sendo beneficiado com liberdade provisória ainda em sede de audiência de custódia.

Nessa esteira, entende que a regressão definitiva para o regime fechado caracteriza constrangimento ilegal, visto que na época cumpria pena pelo crime anterior em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, não sendo incompatível com as consequências do novo fato delitivo, que está a responder em liberdade.

Além disso, sustenta que a regressão por novo crime no curso da execução demanda comprovação cabal da materialidade e autoria, em respeito aos corolários do contraditório e da ampla defesa, bem como da presunção de inocência, constitucionalmente assegurados.

Dessa forma, postula o restabelecimento do regime semiaberto ao agravante, uma vez que a prática de fato definido como crime, sem o trânsito em julgado da respectiva condenação, não enseja a determinação de regressão do regime semiaberto para o fechado, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 113749474).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Id. 119366465), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dr. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do presente agravo em execução, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão reconhecendo a prática de falta grave e determinando a regressão para o regime fechado – Recurso da defesa – Argumenta que a prática de novo fato definido como crime, sem o trânsito em julgado da respectiva condenação, não enseja a determinação de regressão ao regime fechado, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade; ademais, destaca que após o novo flagrante, em audiência de custódia, o Juiz Plantonista deferiu a liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica, evidenciando a compatibilidade do regime semiaberto com as consequências do novo fato delituoso supostamente praticado – IMPROCEDÊNCIA – O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal autoriza expressamente o Juiz a regredir o regime prisional do reeducando sempre que no curso da execução da pena ele vier a praticar novo fato definido como crime doloso – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Id. 123150980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente agravo preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que
Everton Pereira Ramos
, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada (PEP n. 2000099-91.2019.8.11.0064), descumpriu as condições que lhe foram impostas – prisão sob acusação da prática de novo crime doloso, tráfico de drogas –, e, em decorrência, foi decretada a sua regressão cautelar do regime semiaberto, em que se encontrava desde 23.6.2020, para o fechado, confirmada após a devida realização da audiência de justificação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pelo acolhimento das justificativas apresentadas, uma vez que o processo pelo novo crime ainda está em curso, onde presentes as garantias do contraditório, da ampla defesa e da não-culpabilidade.

No entanto, com a detida análise dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

No dia 15.10.2021 foi cumprido mandado de prisão preventiva contra o agravante, expedido pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em razão da conversão da prisão em flagrante por conta de possível envolvimento na prática delitiva de tráfico de drogas, ainda sob apuração nos autos n. 1012019-97.2021.8.11.0003.

Ao anotar a regressão definitiva, o Juízo da Execução Penal assinalou que a falta grave de que trata o artigo 118, inciso I, da LEP (cometimento de novo crime no curso da execução) independe de sentença condenatória irrecorrível, consoante tese fixada em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tese 526), bem como, Repercussão geral reconhecida no RExt 776.823 (Tema 758) no Pretório Excelso, consoante fundamentação abaixo colacionada:

“O Juízo está a decretar a regressão definitiva, conforme decisão gravada em áudio/vídeo, forma de decidir que possui aval da jurisprudência do (STJ - RHC 114111 / SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020). Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. De tal modo, considerando que o recuperando foi preso em flagrante delito pelo cometimento ‘em tese’ do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, situação que pode se verificar em consulta ao PJE nos autos de no 1012019-97.2021.811.0003. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em ‘não praticar crime doloso’. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual transito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), tese fixada por unanimidade no STF no julgamento do RE 776.823 com repercussão geral reconhecida no tema 758: ‘A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave’. Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime de EVERTON PEREIRA RAMOS que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da última prisão ocorrida no dia 15/10/2021. De outro lado o Juízo deixa aplicar o disposto no art. 127 da LEP – perda de dias remidos – pois não há comprovação nos autos”
(Id. 113749469).

Por certo, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena, não se exigindo, para tanto, sentença condenatória transitada em julgado.

Sobre a matéria ora em debate, ressalte-se que, nos termos do artigo 118,
caput
, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

Com efeito, observo que o agravante incidiu na prática de faltas graves previstas no artigo 118, inciso I, da LEP, pois praticou novo crime doloso no curso da execução, fato claramente suficiente para a regressão promovida pelo Juízo das Execuções, independentemente da existência de condenação definitiva pelo novo fato delituoso.

Desse modo, não subsiste o inconformismo defensivo, pois a prisão decorrente da regressão de regime de pena não se confunde com a prisão preventiva, pois são cabíveis em situações e momentos totalmente distintos; desse modo, apesar de a defesa sustentar que o agravante não foi mantido segregado cautelarmente em razão do novo delito, em tese, perpetrado, não subsistem os argumentos delineados pela defesa no sentido de incompatibilidade da regressão com a situação prisional estabelecida em razão da nova infração.

Ademais, as discussões trazidas neste feito a respeito da autoria do novo delito, em tese, perpetrado, devem ser debatidas em momento oportuno, no processo respectivo. Saliente-se que é descabida a alegação da imprescindibilidade da condenação para a regressão de regime de pena, nesse ponto, destaco que nem sequer há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da nova condenação, eventualmente proferida na ação penal, para proceder à regressão, entendimento este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 526 do STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022